Tribunal: STF
Processo: RE 78954
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO.
ACÓRDÃO ANTERIOR AO ATUAL RI/STF E, PORTANTO, SEM O OBICE DO SEU
ART-325, VII.
SE O ACÓRDÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DESAPROPRIATORIA,
MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, E ESTA DISPOS EXPRESSAMENTE QUE
OS HONORARIOS DE ADVOGADO SERIAM PAGOS NA BASE DE 4% INCIDENTE ENTRE
A OFERTA PRELIMINAR (CR. 209.219,38) E A COBRANÇA (CR. 772.021,80),
SEM QUALQUER ACRÉSCIMO, NÃO SE TORNA POSSIVEL, NA FASE DE EXECUÇÃO,
APLICAR-SE CORREÇÃO MONETÁRIA.